Tribunal: TJMT
Processo: 1022247-43.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) – 1022247-43.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO: NILOMAR FERREIRA SILVA
EMENTA
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONCESSÃO DE TRABALHO EXTERNO E AUTORIZAÇÃO DE VISITA À FAMÍLIA – PEDIDO MINISTERIAL DE REVOGAÇÃO DOS BENEFÍCIOS POR NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – DECISÃO REVOGADA – RECURSO PROVIDO.
A concessão do benefício do trabalho externo ao apenado que cumpre pena em regime fechado exige a observância do requisito objetivo – cumprimento de 1/6 da pena imposta.
E inviável a concessão de saída temporária para visita familiar ao preso em cumprimento de pena em regime fechado, ante a ausência de amparo legal.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022247-43.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), NILOMAR FERREIRA SILVA - CPF: 845.731.551-04 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONCESSÃO DE TRABALHO EXTERNO E AUTORIZAÇÃO DE VISITA À FAMÍLIA – PEDIDO MINISTERIAL DE REVOGAÇÃO DOS BENEFÍCIOS POR NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – DECISÃO REVOGADA – RECURSO PROVIDO.

A concessão do benefício do trabalho externo ao apenado que cumpre pena em regime fechado exige a observância do requisito objetivo – cumprimento de 1/6 da pena imposta.

E inviável a concessão de saída temporária para visita familiar ao preso em cumprimento de pena em regime fechado, ante a ausência de amparo legal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Agravo em Execução Penal
interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO contra a decisão em que o Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste-MT que deferiu ao agravado o direito ao trabalho externo, sem, no entanto, preencher o requisito objetivo do cumprimento de 1/6 (um sexto) da pena, bem como autorizou a saída do estabelecimento prisional para visitas aos familiares, todos os sábados.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que o agravado não preencheu as condições necessárias para a concessão das benesses, não cumprindo o requisito objetivo para realização de trabalho externo, consistente no cumprimento de 1/6 da pena, bem como que não há dispositivo legal que ampare a saída do apenado do estabelecimento prisional nos sábados, para visita aos familiares.

Em sede de contrarrazões, o agravado pugna pelo desprovimento do recurso.

O magistrado de origem manteve a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer
da lavra do douto Procurador, Dr. José Norberto de Medeiros Júnior, manifesta pelo
provimento do agravo
acusatório.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, tem-se que o agravante afirma que o agravado não preenche os requisitos legais para a concessão do benefício do trabalho externo e visita a familiares, pretendendo assim a revogação do referido benefício.

Observo que o o agravado foi condenado à pena de 10 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito previsto no artigo 33, “caput”, da Lei de Drogas.

Em 16/11/2021, o Juízo da Execução Penal deferiu trabalho externo ao agravado e o autorizou a visitar familiares nestes termos:

“Trata-se de oficio oriundo da Cadeia Pública de Primavera do Leste informando que o recuperando NILOMAR FERREIRA SILVA encontra-se apto a exercer trabalho externo (movimento 5.1).

O Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do pedido, ante as razões expostas no movimento 8.1

(...) No presente caso, desde o mês de abril de 2018 foi celebrado um termo de cooperação mútua entre o Município de Primavera do Leste - MT e a associação Projeto Segunda Chance visando o aproveitamento de mão de obra dos recuperandos do regime fechado e semiaberto desta comarca em diversas obras da Prefeitura, o qual vem obtendo enorme êxito em sua execução e os outros Promotores de Justiça que antecederam a presente nunca se opuseram a participação dos detentos.

Trata-se de projeto bem sucedido, contando inclusive com reconhecimento do GMF-MT (Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário) (GMF-MT) e SESP/MT.

Outrossim, vale lembrar que os detentos indicados pelo Diretor da Unidade prisional laboram em obras no centro urbanos de Primavera do Leste, e ao deixarem a unidade prisional utilizam tornozeleira eletrônica a fim de que sejam fiscalizados, ressaltando-se que além disso, os agentes prisionais poderão fiscalizá-los sempre que necessário.

Ademais, diante da crise econômica mundial em razão da Pandemia do Corona vírus e da dificuldade que o apenado encontrará para conseguir um emprego quando deixar o sistema, não deve o Judiciário negar tal pedido ao reeducando que deseja laborar.

Posto isto, verifico que inobstante as alegações do Ministério Público, o deferimento do trabalho externo do reeducando é medida que se impõe, eis que deixou de trazer aos autos qualquer indicativo de que o apenado não cumprirá com suas obrigações durante o trabalho externo.

Assim, diante do art. 36 e ss. da LEP, defiro o pedido de trabalho externo do reeducando NILOMAR FERREIRA SILVA, em conformidade com o contrato de número 060/2018, celebrado entre o Município de Primavera do Leste e a Associação Projeto Segunda Chance – PROSEGHE, devendo ser observado o horário fixado no item 4.1 do mesmo.

Autorizo ainda, o reeducando visitar seus familiares nesta comarca, aos sábados e no período compreendido entre 07:00 e 17:00 horas." (sic - id. 112548474)

Pois bem.

O agravado foi condenado a pena de 10 anos aos quais o reeducando cumpriu apenas 04 meses e 21 dias, conforme id. 112548479 - págs. 50/51.

Para poder prestar trabalho externo, o reeducando necessita cumprir 1/6 (um sexto) da pena, o que corresponde, no caso, a 01 (um) ano e 08 (oito) meses (artigo 37 da LEP).

Observo que o Juízo da Execução Penal autorizou o agravado a visitar seus familiares aos sábados, entre 07h00 às 17h00, sem qualquer fundamentação nesse sentido.

A autorização de saída para visita à família, sem vigilância direta, pressupõe regime semiaberto, motivação do Juízo da Execução Penal, bem como comportamento adequado, cumprimento mínimo de 1/6 (um sexto) da pena, se primário, e compatibilidade do beneficio com os objetivos penais (artigo 122, I c/c artigo 123, II da LEP).

Ocorre que o agravado não preenche os requisitos legais para a saída temporária, notadamente o requisito objetivo (cumprimento mínimo de 1/6 da pena).

É de rigor relembrar que para que seja concedido o trabalho externo ao apenado que cumpre pena em regime fechado, é imprescindível a realização do requisito subjetivo, como aptidão, disciplina e responsabilidade, e o requisito objetivo, lapso temporal.

E pelo que se consta dos autos, o requisito objetivo não restou adimplido, eis que dos 10 anos aos quais o reeducando foi condenado, em regime inicial fechado, cumpriu 04 meses e 21 dias.

Acerca dos requisitos para a concessão do trabalho externo, vale trazer a lição de Guilherme de Souza Nucci:

“(...) para a obtenção da referida autorização, leva-se em conta a aptidão do preso (no tocante ao trabalho externo a ser realizado), sua disciplina (comportamento dentro do presídio onde se encontra) e sua responsabilidade (bom desempenho em atividades laborativas no estabelecimento onde está), além de cumprimento mínimo de um sexto da pena (...)”. Após o cumprimento de um sexto da pena, torna-se possível analisar o comportamento do preso, justamente para decretar a sua aptidão, disciplina e responsabilidade”. (in Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. SãoPaulo, Ed. Revista dos Tribunais, 2013, 7a ed, p.208).

Assim, é plausível a pretensão do parquet no sentido de ver revogada a decisão que concedeu autorização para o agravado exercer trabalho externo.

Oportuno ressaltar ainda que a decisão que permitiu ao reeducando visitar seus familiares aos sábados e no período compreendido entre 07:00 e 17:00 horas é nula, visto que toda e qualquer decisão necessita de fundamentação, à luz do artigo 93, IX, da Constituição Federal.

Em tempo, o Tema 445 do STJ dispõe:

“É recomendável que cada autorização de saída temporária do preso seja precedida de decisão judicial motivada”.

Ainda, o agravado não preenche os requisitos para a saída temporária, pois o artigo 123, da Lei de execuções, prevê os requisitos para que o apenado tenha esse direito: além de estar no regime semiaberto, o reeducando precisa ter comportamento adequado; ter cumprido o mínimo de 1/6 (um sexto) da pena, bem como haver compatibilidade do benefício com os objetivos da pena.

Assim, a decisão aproveitou o embalo da autorização para saída para trabalho, acabando por embutir mais uma questão totalmente estranha à fundamentação antecedente, em duas singelas linhas, sem exposição da necessária fundamentação, o que a torna nula.

Nesse sentido:

“É necessário a observância do requisito objetivo – cumprimento de 1/6 da pena imposta – para concessão do trabalho externo aos reeducandos em regime fechado. E inviável a concessão de saída temporária para visita familiar ao preso em cumprimento de pena em regime fechado, ante a ausência de amparo legal.” (AGEXPE NU 1019706-37.2021.8.11.0000 – Relator: Des. Paulo da Cunha –10.12.2021)

Assim sendo, a decisão agravada deve ser revogada.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para revogar o deferimento de trabalho externo e a autorização de visita a familiares.

Comunique-se, com urgência, o Juízo das Execuções Penais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022